Tribunal: TJES
Processo: 0002125-83.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002125-83.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIMAR LOURENCINE CORADELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002125-83.2017.8.08.0021

APELANTE: LUCIMAR LOURENCINE CORADELLO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CAPELLI SOUZA - ES27551-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA QUESITAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ESCOLHA DE VERSÃO VEROSSÍMIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. REFORMA. PENA-BASE. DECOTE DE VETORES NEGATIVADOS INDEVIDAMENTE. CULPABILIDADE MANTIDA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUCIMAR LOURENCINE CORADELLO contra a sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado. O recurso busca: (i) preliminarmente, a nulidade do julgamento por vício na quesitação, ante a ausência de quesito autônomo sobre a desclassificação; (ii) no mérito, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP), alegando legítima defesa ou ausência de
animus necandi
; e (iii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de quesito autônomo sobre a tese desclassificatória gera nulidade, especialmente quando a defesa não registra impugnação na ata de julgamento (preclusão); (ii) determinar se a decisão dos jurados, ao afastar a legítima defesa e o
animus laedendi
, é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências); (iv) estabelecer a fração de redução pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP) adequada, ponderando o
iter criminis
percorrido e o resultado (lesões leves).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(Preliminar) A nulidade relativa à quesitação deve ser arguida em momento oportuno, qual seja, em plenário, após a leitura dos quesitos, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP. A ata de julgamento registra a ausência de impugnação pela defesa.

(Preliminar) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio tentado e ao
animus necandi
torna prescindível a indagação em quesito específico sobre a tese de desclassificação (HC 624.350/SC; AgRg no HC 440.055/RJ).

(Mérito) A anulação do julgamento do Júri sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) exige que o veredito não encontre apoio em absolutamente nenhum elemento probatório, caracterizando-se como decisão arbitrária.

(Mérito) Havendo duas versões antagônicas – a da acusação, amparada na prova oral coesa (depoimento da vítima e da testemunha presencial, que relataram a perseguição após o disparo), e a da defesa (lastreada no laudo pericial e na negativa de autoria) – a escolha dos jurados por uma delas, desde que verossímil, insere-se na soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/1988).

(Dosimetria) A pena-base deve ser redimensionada com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas indevidamente: (i) a
conduta social
, pois a tentativa de transferir a culpa à vítima em juízo insere-se no âmbito do contraditório e da ampla defesa; (ii) os
motivos
(suposta subtração de celular), por se basear em fato pretérito não comprovado; (iii) as
circunstâncias
, pois a "surpresa" (recurso que dificultou a defesa) configura qualificadora (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP) não submetida aos jurados (AgRg no REsp n. 1.910.914/RS); e (iv) as
consequências
, pois o Laudo de Lesões Corporais atestou expressamente a ausência de perigo de vida ou incapacidade.

(Dosimetria) Mantém-se a negativação da
culpabilidade
, pois a prova oral comprovou a perseguição da vítima após o disparo, o que confere maior reprovabilidade à conduta e extrapola o dolo ínsito ao tipo (Tema Repetitivo n. 1.318 STJ).

(Dosimetria) O critério para a definição da fração da tentativa (art. 14, inciso II, do CP) é a proporcionalidade inversa ao
iter criminis
percorrido. Havendo conflito entre o dolo (elevado, demonstrado pela perseguição) e o resultado (leve, atestado pelo laudo), a fração intermediária de 1/2 (metade) mostra-se a mais equilibrada, pois pondera o iter criminis avançado e a ausência de lesões graves.

(Dosimetria) Fixada a pena definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e considerando a primariedade, o regime inicial de cumprimento é alterado para o aberto (art. 33, § 2º, 'c', do CP). Mantido o indeferimento da substituição da pena (art. 44, inciso I, do CP) e do
sursis
(art. 77, do CP), porquanto o crime envolveu violência e grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As nulidades ocorridas na sessão de julgamento do Júri, incluindo a quesitação, devem ser arguidas imediatamente após a leitura dos quesitos, com registro em ata, sob pena de preclusão (art. 571, inciso VIII, do CPP).

Acolhido o
animus necandi
pelos jurados, é desnecessária a formulação de quesito específico sobre a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal.

A soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da CF) impede a anulação da decisão do Júri quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário e amparadas minimamente nas provas.

Circunstâncias que configuram qualificadoras (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP) não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base como circunstâncias judiciais (art. 59, do CP).

A fração de redução pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP) deve ser fixada em patamar intermediário (1/2) quando houver descompasso entre o avançado
iter criminis
percorrido (demonstrando dolo elevado) e o resultado (lesões leves sem risco de morte).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”. Código Penal (CP), art. 14, inciso II; art. 33, § 2º, alínea 'c'; art. 44, inciso I; art. 59; art. 77; art. 121, caput; art. 121, § 2º, inciso IV. Código de Processo Penal (CPP), art. 481; art. 483, § 4º; art. 571, inciso VIII; art. 593, inciso III, alínea “d”. Lei nº 11.689/2008.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 213, do STF. STJ, REsp 1589018/ES. STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.729.137/SP. STJ, HC 624.350/SC. STJ, AgRg no HC 440.055/RJ. STJ, AgRg no HC n. 710.868/RO. STJ, Tema Repetitivo n. 1.318. STJ, AgRg no REsp n. 1.910.914/RS. TJ-ES, AP 0013089-79.2015.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002125-83.2017.8.08.0021

APELANTE: LUCIMAR LOURENCINE CORADELLO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CAPELLI SOUZA - ES27551-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO - PRELIMINAR

NULIDADE DA QUESITAÇÃO

Nas razões recursais a defesa, preliminarmente, aduz a nulidade do julgamento decorrente de vício na quesitação, diante da ausência de quesito autônomo quanto à tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal, sustentada em plenário.

Importante consignar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que os vícios relativos à quesitação devem ser suscitados em momento oportuno, qual seja, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz Presidente aos jurados, de sorte que não havendo irresignação quanto à pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa (
STJ,
REsp 1589018/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.729.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.).

Em que pese a laboriosa fundamentação externada nas razões recursais, importante destacar que restou preclusa a nulidade ora suscitada, uma vez que a defesa não registrou em ata qualquer irresignação com a quesitação formulada pelo Magistrado
a quo
, sobre a qual, inclusive, foi indagada e teve oportunidade de se manifestar em plenário, merecendo destaque o seguinte trecho da Ata de Julgamento (Id. 15735447):

(...) Encerrados os debates o Meritíssimo Juiz Presidente
passou a formular a série de quesitos, depois do que os leu e explicou aos senhores Jurados, não havendo requerimento e impugnação por parte do Ministério Público e da Defesa.
A seguir, indagou o Meritíssimo Juiz Presidente aos senhores Jurados se estavam habilitados a votar no julgamento da causa e, como responderam afirmativamente, convidou aos circunstantes para que se retirassem da sala de sessões, onde permaneceram apenas o MM. Juiz Presidente, a Exmo. Promotor de Justiça, os Advogados, Jurados do Conselho de Sentença e Oficiais de Justiça e, com observância do que dispõe o artigo 481 e seguintes do Código de Processo Penal, os Jurados responderam aos quesitos formulados, na conformidade do termo lavrado nos autos. (...)

Destarte,
a ausência de protesto tempestivo, devidamente consignado na ata da sessão, impede o reconhecimento da irregularidade,
nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

Ad argumentandum tantum
,
mesmo que superada a preclusão,
a tese defensiva não prosperaria.

Ressalte-se que, a
partir da alteração legislativa promovida pela Lei nº 11.689/2008, independentemente das teses defensivas sustentadas durante o debate, o julgamento de mérito se dará em um único quesito, “
O jurado absolve o acusado
?”
.

Em análise de situação análoga à presente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“não se constata a nulidade apontada pela defesa, uma vez que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna prescindível a indagação em quesito específico a respeito da tese de desclassificação” (HC 624.350/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Com efeito, é relevante destacar que o Juiz Presidente formulou o quesito atinente ao
animus necandi
(intenção de matar) do acusado (Id. 15735448, Quesito 3º: "Assim agindo o acusado tentou matar a vítima?"), o qual foi respondido afirmativamente pelo Conselho de Sentença.

Tal afirmação, por si só, afasta a alegação de nulidade pelo não questionamento específico sobre a tese desclassificatória. Nesse sentido, já decidiu o STJ: “
(...) não há nulidade do julgamento pela ausência de indagação específica quanto à tese de desclassificação”
(AgRg no HC 440.055/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).

Nos mesmos termos, cito precedente mais recente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO DOLOSO PARA CULPOSO. QUESITO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. AFIRMAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. QUESITO ESPECÍFICO PARA O DELITO TENTADO. OBSERVAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. RESPOSTA POSITIVA DOS JURADOS. AFASTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICACÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 483, § 4º, DO CPP. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, o ora recorrente foi condenado pela prática de homicídio qualificado consumado contra a vítima Manoel e homicídio qualificado tentado contra a vítima Maílson.

2. Não há se falar em ofensa ao art. 483, § 4º, do CPP, na medida em que o acórdão originário encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo.

3. Demais disso, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão.

4. Ainda que assim não fosse, quanto ao homicídio tentado, o 3º quesito contemplou a tese defensiva, tendo a resposta positiva dos jurados afastado a tese de desclassificação defensiva.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 710.868/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LUCIMAR LOURENCINE CORADELLO

em face da r. Sentença (Id. 15735449)
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença (Id. 15735448), fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, FECHADO.

Nas razões recursais (Id. 16117471), o apelante aduz que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP), alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a ausência de prova do
animus necandi
, pugnando pela desclassificação para lesão corporal.

Caso não acolhido, requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 16491949), pugnando-se pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido o parecer ministerial da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 16913777).

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia (Id. 9294-9417) que, no dia 04 de junho de 2016, por volta de 20h00min, na porteira da Fazenda Esplacar Veículos, Zona Rural de Baixão,
em Guarapari
, o denunciado LUCIMAR LOURENCINE CORADELLO, agindo de forma livre e consciente, mediante o emprego de uma arma de fogo, tentou contra a vida do nacional Robson da Silva Leite, não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta na inicial que o fato foi precedido por uma discussão em um bar, onde o denunciado acusou a filha da vítima de ter furtado um aparelho celular. Ato contínuo, o denunciado teria dito à vítima para buscar as roupas da filha em sua propriedade. Ao chegar ao local, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que
"apareceu com uma espingarda em mãos, apontou para Robson e deu um disparo, acertando-o".
Amedrontada, a vítima Robson correu e se escondeu, mas
"o denunciado chegou a correr atrás de Robson, mas não conseguiu encontr
á
-lo".

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio simples tentado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta, em sua tese principal, que o veredito foi manifestamente contrário às provas dos autos, ao não reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, que não estaria demonstrado o
animus necandi
, mas tão somente o
animus laedendi
.

Cumpre
consign
ar
que
a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos defensivos não prosperam.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual descreve "
lesões pérfuro-contusas, com bordas regulares e invertidas",
localizadas em
"04 orifícios em face posterior superior de coxa direita, 01 orifício em nádega direita"
.

Da mesma forma, a autoria e o
animus necandi
estão devidamente demonstrados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que ampara a tese acusatória acolhida pelos jurados.

A vítima Robson da Silva Leite, em juízo , narrou que, após a discussão no bar motivada pelo celular, foi à casa do acusado para buscar as roupas da filha, momento em que, ao invés de receber as roupas, o réu
"veio com uma espingarda".
Afirmou que foi atingido pelo disparo enquanto corria e, crucialmente, que
"o acusado continuou perseguindo o depoente".
Declarou ainda que o réu
"voltou para a sua propriedade, pegou o carro e foi em direção ao local em que o depoente havia corrido".

Corroborando esta versão, a testemunha presencial Maria Cristina Fonseca Archanjo, narrou em juízo que acompanhou a vítima, viu quando Robson
"virou-se e correu"
e ouviu o disparo. Afirmou categoricamente que
"o acusado ficou procurando Robson"
e, em seguida, ameaçou a depoente com a arma no rosto.

A tese de legítima defesa, por sua vez, encontra-se isolada, sendo, inclusive, incompatível com a própria versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, na qual negou a autoria dos disparos.

A alegação de ausência de dolo homicida, embora se ampare na conclusão do Laudo Pericial sobre a ausência de "perigo de vida", não se sustenta como única prova apta a desconstituir o veredito.

Portanto, na hipótese, o Conselho de Sentença foi confrontado com duas versões antagônicas: a da acusação, sustentada pela prova oral coesa (vítima e testemunha) que afirma a perseguição pós-disparo; e a da defesa, lastreada na prova pericial (ausência de risco de vida) e na negativa do réu.

Assim, a opção dos jurados pela tese acusatória não configura decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa, em observância ao previsto no
art. 5º, XXXVIII, "c", CF.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena. Neste ponto, assiste parcial razão ao apelante.

Na primeira fase, o Juízo Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão,
sopesando desfavoravelmente
a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias do crime e
as
consequências
extrapenais
e o comportamento da vítima.

A exasperação, contudo, carece de fundamentação idônea em diversos pontos.

A
culpabilidade
foi exasperada pela "forma premeditada" e pelo fato de o réu
"ter ido atrás da vítima depois da vítima ser atingida pelo disparo".

Ressalte-se que o STJ fixou no T
ema Repetitivo n. 1.318
a tese de que

“
A
premeditação

autoriza a valoração negativa da circunstância da
culpabilidade

prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”.

Ademais, a prova oral comprovou a perseguição, o que confere, de fato, maior reprovabilidade à conduta, extrapolando o dolo ínsito ao tipo tentado.

Mantenho, pois, a negativação deste vetor.

Contudo, a valoração negativa da
conduta social
("ter tentado transferir a culpa do crime que praticou para a vítima") é manifestamente inidônea. Tal fundamento refere-se à tese de autodefesa exercida pelo réu em juízo (negativa de autoria), a qual se insere no âmbito do contraditório e da ampla defesa, não se confundindo com a análise de seu comportamento no seio social.

Da mesma forma, os
motivos
("suposta subtração de aparelho celular") não podem subsistir.

O próprio magistrado reconheceu "não há nos autos nenhuma comprovação de que houve subtração de celular". Assim, utilizar um fato pretérito, não comprovado, para exasperar a pena-base, viola o princípio da não culpabilidade.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a sentença fundamentou que o delito foi "cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima", eis que foi "surpresada na chegada do réu".

Todavia, a fundamentação é inidônea, na medida em que o réu foi denunciado e pronunciado por homicídio simples, não tendo sido a qualificadora do recurso que dificultou a defesa (art. 121, § 2º, IV, CP) submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
"
u
ma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos [...] das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, [...] IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem quesitadas aos jurados, correto o decote desses vetores"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.910.914/RS) . No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu (TJ-ES, AP 0013089-79.2015.8.08.0030). Afasto, pois, este vetor.

Por fim, a valoração das
consequências extrapenais
("causando sequelas na vítima, com lesões pérfuro-contusas") contraria frontalmente a prova técnica. Ressalte-se que o Laudo de Lesões Corporais (Id. 44178451), prova específica para aferir as consequências físicas, atestou expressamente que das lesões NÃO resultou "perigo de vida", NÃO resultou "incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias" e NÃO resultou "debilidade permanente ou deformidade". A mera existência dos orifícios é inerente à materialidade do crime de disparo de arma de fogo, porém, não fora realizado exame complementar a fim de atestar a existência de eventuais cicatrizes. Portanto, não justificada a negativação na ausência de prova de sequela ou gravidade, razão pela qual, afasto-a.

O
comportamento da vítima
foi também negativado (considerado "desfavorável ao réu"). Contudo, a prova oral demonstra que a discussão foi mútua e que a vítima se dirigiu à propriedade do réu. Observo que, embora não justifique a ação do réu, tal comportamento não pode ser utilizado para exasperar a pena-base. Assim, neutralizo o vetor.

Remanescendo apenas a
culpabilidade
como vetor negativo, redimensiono a pena-base, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas (6 a 20 anos), fixando-a em
07 (sete) anos e 0
9
(seis) meses de reclusão
.

Ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho no mesmo patamar a pena intermediária.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP).

Na sentença aplicou-se a fração mínima de
1/3 (um terço)
, justificando ter o réu "chegado próximo da consumação do crime", eis que atingiu a vítima e, em seguida, a perseguiu.

A defesa, por outro lado, pleiteia a fração máxima (2/3), focando no resultado leve atestado pelo Laudo de Lesões Corporais.

A jurisprudência adota o critério da proporcionalidade inversa ao
iter criminis
percorrido.

No caso, há um conflito entre o dolo (elevado, demonstrado pela perseguição) e o resultado (leve, atestado pelo laudo). O réu, de fato, percorreu atos executórios relevantes ao perseguir a vítima armada, o que impede a aplicação da fração máxima de 2/3. Contudo, o resultado objetivamente não gerou perigo de vida, o que torna a fração mínima (1/3) desproporcional.

Nesse diapasão, a fração intermediária de
1/2 (metade)
mostra-se a mais equilibrada, pois pondera adequadamente o
iter criminis
avançado e a ausência de lesões graves ou risco de morte.

Assim, reduzo a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses pela metade, fixando a pena definitiva em
03 (três) anos,
10
(
dez
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
.

Diante do novo
quantum,
fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP, considerando o
quantum
final da pena (inferior a 4 anos) e a primariedade do réu.

Mantenho, contudo, o indeferimento da substituição da pena (art. 44, CP) e do
sursis
(art. 77, CP), porquanto o crime foi cometido com grave ameaça (disparo de arma de fogo) e violência contra a pessoa, o que obsta a aplicação do art. 44, I, do CP.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para rever a dosimetria da pena e fixar a pena definitiva do apelante LUCIMAR LOURENCINE CORADELLO em
03 (três) anos,
10
(
dez
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.